Tribunal: TJDFT
Processo: 0006121-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006121-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IDALICE ALVES E SILVA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA SUCESSOR: DENISE MARIA ALVES E SILVA, SANDRA REGINA ALVES E SILVA RODOPIANO DE OLIVEIRA, MARCELO ALVES E SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) IDALICE ALVES E SILVA e expediu o ofício retificado de id 28428335. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) 1 - DENISE MARIA ALVES E SILVA - 391.410.981-53 - QUINHÃO: 33,33% 2 - SANDRA REGINA ALVES E SILVA RODOPIANO DE OLIVEIRA - 416.862.411-00 - QUINHÃO: 33,33% 3 - MARCELO ALVES E SILVA - 416.862.761-68 - QUINHÃO: 33,33% Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac